Tribunal: TJBA
Processo: 8169917-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8169917-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PERIVALDO DOS REIS FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO DA RES FURTIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Perivaldo dos Reis Filho, irresignado com sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador que o condenou pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), sendo fixada pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, acrescida de 10 (dez) dias-multa, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Em 31 de dezembro de 2021, por volta das 10h, na Praia da Barra, Avenida Sete de Setembro, Salvador/BA, o apelante subtraiu bolsa contendo aparelho celular marca XIAOMI, de propriedade de C.C.C. A vítima e sua namorada T.S.P. presenciaram a subtração, perseguiram o autor e acionaram a Polícia Militar, que o prendeu em flagrante ainda de posse do bem subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso concreto o princípio da bagatela imprópria (irrelevância penal do fato), considerando a alegada situação de vulnerabilidade social e dependência química do apelante, a recuperação integral dos bens subtraídos e a suposta desnecessidade concreta da sanção penal para as finalidades preventivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do delito de furto encontra-se devidamente demonstrada através do auto de exibição e apreensão, depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, que atestam inequivocamente a subtração do aparelho celular marca XIAOMI. A autoria restou cabalmente comprovada pela confissão do réu em interrogatório judicial, pelos depoimentos das vítimas que presenciaram diretamente o momento da subtração e pela prisão em flagrante com o apelante ainda de posse da res furtiva, havendo plena convergência probatória entre todos os elementos de convicção. 5. Inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria: O princípio da bagatela imprópria, também denominado irrelevância penal do fato, distingue-se do princípio da insignificância, atuando no campo da aplicação da pena quando, embora presente a tipicidade material, verifica-se a desnecessidade concreta da sanção penal. Contudo, sua aplicação deve ser excepcional e reservada para casos de manifesta desproporcionalidade entre a conduta e a sanção. 6. Valor expressivo da res furtiva: O aparelho celular marca XIAOMI subtraído possui valor econômico expressivo, correspondente à quantia superior aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para configuração de "pequeno valor". Conforme consolidado pelos Tribunais Superiores, a res furtiva com valor superior a 10% do salário mínimo vigente não se enquadra no conceito de bem de valor insignificante, circunstância que indica a relevância da lesão ao patrimônio da vítima. 7. A alegação de ausência de lesão efetiva ao bem jurídico, fundamentada na recuperação dos bens subtraídos, não prospera diante do entendimento jurisprudencial consolidado. Embora o réu seja primário e tenha confessado a prática delitiva, demonstrando certo grau de arrependimento, a conduta revela reprovabilidade típica do delito patrimonial, não apresentando características excepcionais que justifiquem a dispensa completa da sanção penal. A situação de vulnerabilidade social e dependência química do apelante, conquanto relevantes para a individualização da pena, não autorizam automaticamente a dispensa da sanção penal. 8. A pena aplicada cumpre adequadamente suas finalidades preventivas, especialmente considerando o valor significativo do bem subtraído, a necessidade de tutela penal do patrimônio alheio, a reprovabilidade social da conduta patrimonial e a adequação da resposta penal às circunstâncias específicas do caso. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já contempla as peculiaridades pessoais do réu. De acordo com o dispositivo da sentencial, a privação da liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação criminal conhecida e não provida. 10. Tese de julgamento: "A aplicação do princípio da bagatela imprópria não se justifica quando presente valor expressivo da res furtiva superior aos parâmetros jurisprudenciais de insignificância, reprovabilidade da conduta patrimonial e adequação da resposta penal às finalidades preventivas, sendo irrelevante a pronta restituição dos bens por circunstâncias alheias à vontade do agente." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 811.618/MS; TJ-DF, Apelação nº 07039013120228070021, 3ª Turma Criminal, j. 15.06.2023. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8169917-23.2024.8.05.0001, oriundo da 6ª Vara Criminal de Salvador/Ba, tendo como Apelante PERIVALDO DOS REIS FILHO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 5 de setembro de 2025.